Tribunal: TJDFT
Processo: 0710078-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0710078-11.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. AGRAVADO: RONALDO RIBEIRO DE SOUZA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0707809-64.2019.8.07.0001, proposto em desfavor da Agravante por RONALDO RIBEIRO DE SOUZA, rejeitou a impugnação da Executada, ora Agravante, à avaliação do imóvel penhorado no Feito. Preparo regular (Num. 24682471 e 24682472). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins previstos no artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 12 de abril de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador